Tribunal: TJBA
Processo: 8022803-08.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022803-08.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: LEONARDO DA SILVA RUFINO

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO IMEDIATO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DO INDÉBITO PELA PARTE RÉ E DE RESTITUIÇÃO PELA PARTE AUTORA DO VALOR DO SAQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA. PEDIDO DA INICIAL DE CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL.
SENTENÇA ANULADA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE DE DESCABIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. ÔNUS DA RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ALEGA NÃO TER SIDO DEVIDAMENTE INFORMADO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A VEROSSIMILHANÇA DA AFIRMAÇÃO. OPERAÇÃO QUE SE ASSEMELHA AO CRÉDITO CONSIGNADO TRADICIONAL E DIFICULTA O ENTENDIMENTO DO CONSUMIDOR MÉDIO. DESCONTO ABAIXO DO EFETIVAMENTE DEVIDO ENQUADRANDO O CONSUMIDOR NO CRÉDITO ROTATIVO. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL DEVIDA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EVENTUAL CRÉDITO AUTORAL QUE DEVE SER DEVOLVIDO NA FORMA SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS/DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO DOBRADA PARA CRÉDITOS ULTERIORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO MODULADO FIXADO PELO STJ NO EARE/SP 676.608.
NOVO JULGAMENTO PROFERIDO.

RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8022803-08.2022.8.05.0080
,

em que é apelante
BANCO MASTER S/A

e apelado
LEONARDO DA SILVA RUFINO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça